Tribunal: TJMT
Processo: 1033447-26.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033447-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA CARVALHO LIMA - CPF: 690.221.001-20 (APELADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 420.002.031-91 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CAVA - CPF: 139.188.261-04 (APELANTE), RAPHAEL MARCOS CAVA - CPF: 918.770.241-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – RECURSO APELAÇÃO INADEQUADO – CABIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

O magistrado não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça, podendo solicitar demais documentos para comprovação e no caso de não atendimento deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033447-26.2018.8.11.0041

APELANTES:
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA

APELADA:
ANDREA LUIZA CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA

contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1033447-26.2018.811.0041 - 7ª Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (id. 157569403).

Os apelantes, interpuseram a apelação alegando que a decisão de exceção de pré-executividade erroneamente não acatou a prescrição do título executivo, mas que “
No tocante ao marco inicial da contagem, os excipientes ressaltam o inadimplemento de todas as parcelas contratuais para aduzir a implicância do vencimento antecipado das 39 parcelas e a contagem a partir de 09/03/2013. Entretanto, na sequência, argumenta que o marco inicial seria o último vencimento em 20/04/16. Ainda, chega a afirmar que o início do prazo se daria com a juntada do mandado de intimação, o que não teria ocorrido até a data da proposição da peça de exceção. A despeito, apura-se como marco inicial o dia 20/04/2016, data do vencimento da última parcela do contrato. Ao passo que a cláusula do vencimento antecipado, apesar de ser legítima garantia do exequente, não implica a antecipação da inauguração da contagem prescricional.”

Alegam que houve excesso de execução e que a parte apelada dever ser condenada a “ressarcir em dobro os valores cobrados excessivamente ou indevidamente, ainda á condenação em custa e honorários sucumbenciais, caso contrário trará prejuízos incalculáveis ao apelante quanto a execução fundada em título prescrito” além de determinação de prova pericial e condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões a parte apelada requereu preliminarmente, a deserção quanto à apresentação de documentos para análise da justiça gratuita, o reconhecimento da inadequação da via eleita de apelação bem como a manutenção da decisão apelada.

Devidamente intimada a se manifestar sobre as preliminares suscitadas, a parte apelante quedou-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA

contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1033447-26.2018.811.0041 - 7ª Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (id. 157569403).

A pretensão dos apelantes no recurso é a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Nesse sentido temos um incidente processual, em que não houve a extinção do processo e, por conseguinte, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, tem natureza de decisão interlocutória, contra a qual é cabível o recurso de agravo de instrumento, não o de apelação, (art. 162, § 2º, do Código de Processo Civil).

Assim, considerando a interposição de recurso diverso daquele cabível contra a presente decisão, o caso é de seu não conhecimento, posto que entre os pressupostos de admissibilidade do recurso está a adequação.

Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. (Curso de direito processual civil v. I, 47ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 643)”.

Imperioso destacar que não há se falar em fungibilidade dos recursos, já que superada eventual dúvida na doutrina e jurisprudência acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que julga improcedente exceção de pré-executividade, tratando-se, portanto, de erro grosseiro.

Vejamos:

Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1287926 DF 2018/0103552-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. I – A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ostenta natureza interlocutória. II - Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do CPC que o recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. III - Em razão da previsão legal expressa, a afastar qualquer possibilidade de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese vertente e da caracterização do erro grosseiro na interposição da apelação, ao caso não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. (TJ-MG 50013720220178130183 MG, Relator: Des.(a) FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data de Publicação: Data da publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERLOCUTÓRIO QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §§ 1º E 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 03034824720188240020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 27/10/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O recurso cabível em face de decisão que rejeita exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento, considerando-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, a não permitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.Apelação Cível não conhecida. (TJ-PR - APL: 00008843619998160004 PR 0000884-36.1999.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/08/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

Por fim, a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, DJ 21/08/2020).

No tocante à preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça, assiste razão a parte apelada, posto que, na decisão de id 157569403, os apelantes foram devidamente intimados a apresentarem documentos que comprovassem a hipossuficiência, e nada demonstraram.

E n
o contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária destinado àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

A regra disposta no art. 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ
- Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

I
ntime-se a agravante para recolher as custas.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023